Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021838-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: BANCO DO BRASIL S.A E VITALINO DALLA BONA, em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021838-04.2020.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0001203-34.2009.8.11.0055 perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 93357491 93357491 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante BANCO DO BRASIL S.A em suas razões sob ID. 94990955 necessidade de correção de erro de fato por inocorrência de coisa julgada eis que o foi julgado firmado em premissa fática equivocada. O v. acórdão embargado, ao tratar do pedido formulado pelo recorrente, referente ao reconhecimento da prescrição do direito de cobrar lucros cessantes com relação às lavouras anteriores à 1997, de forma equivocada, desproveu o pedido diante de suposta coisa julgada formada no julgamento do REsp no. 1.787.313/MT (2017/0024950-0), cujo entendimento fora pela rejeição da alegada prescrição. Ocorre que, referido julgado proferido pelo STJ refere-se a outro;

Aduz inocorrência de coisa julgada e ocorrência de erro de fato pois o julgado partiu de premissa fática equivocada. O presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo no 1203-34.2009.811.0055, que tramita perante 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT. Referido cumprimento provisório de sentença, por sua vez, foi ajuizado tendo por objeto decisão proferida autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 3281-45.2002.8.11.0055 (Cód.: 20054), ainda não transitada em julgado;

Sustenta que o feito cognitivo de origem, no qual foi produzida a decisão exequenda, é o processo no 3281-45.2002.8.11.0055. Todavia, o referido Recurso Especial no. 1.787.313/MT, onde restou decidido pelo afastamento da prescrição, refere-se a outro feito, qual seja, o processo 957-38.2009.8.11.0055;

Afirma que não restam dúvidas de que a coisa julgada produzida no REsp no 1.787.313 não produz efeitos sobre o presente feito, uma vez que foi produzida em outra demanda, cuja causa de pedir é diversa, que se encontra pendente de trânsito em julgado por conta da pendência de julgamento do Agravo Interno interposto no REsp no 1.679.420;

Suscita omissão quanto à ocorrência de prescrição e ausência de efetiva análise da matéria em razão da adoção de premissa fática equivocada, pois o v. acórdão embargado, ao tratar do pedido formulado pelo recorrente, referente ao reconhecimento da prescrição, de forma equivocada, desproveu o pedido diante de suposta coisa julgada formada no julgamento do REsp no. 1.787.313/MT (2017/0024950-0), cujo entendimento havia sido pela rejeição da alegada prescrição;

Argumenta que os nobres julgadores, ao tratarem do tema relacionado à prescrição, partiram de premissa fática equivocada, ao considerarem que a decisão no REsp no. 1.787.313/MT refere-se ao presente feito, e que o presente recurso foi interposto contra decisão nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo no 1203-34.2009.811.0055, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que Referido cumprimento provisório de sentença, por sua vez, foi ajuizado tendo por objeto decisão proferida autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 3281-45.2002.8.11.0055 (Cód.: 20054), ainda não transitada em julgado.

Em apertada síntese, alega o embargante VITALINO DALLA BONA em suas razões sob ID. 94799455 perda de objeto para confecção de laudo pericial e concordância das partes sobre o cálculo, eis que tendo em vista, ainda, a ínfima diferença entre o cálculo do perito e o do Banco (R$ 75.157,42), em virtude da exclusão de 5 dias do ano, denotasse que não há diferença considerável (salvo sobre a matéria em discussão no AI 1005108-78.2021.8.11.0000). Desta forma, comprovado o erro de premissa quanto ao julgamento do regimental, face da desnecessidade de elaboração de novo cálculo por perito contábil;

Aduz que deve incidir a correção na forma da Lei 6899/81 (na forma do Acórdão executado) ou se deve ser feita a partir da confecção do laudo (na forma da decisão do Magistrado de piso). Este ponto, em discussão no Agravo de Instrumento 1005108-78.2021.8.11.0000, apenas pode majorar o crédito de Vitalino, o qual pode ser executado posteriormente;

Requer a reforma o acórdão proferido por esta Colenda Turma para que seja o presente recurso extinto por perda de objeto superveniente.

Contrarrazões sob ID. 99860454 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021